Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713019-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ALVES LUCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO ALVES LUCIO contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0719631-23.2024.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, determinando a remessa dos autos à contadoria Judicial para elaboração de cálculos, e ao final, após a manifestação das partes e expedição dos requisitórios, condicionou os pagamentos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 70492041), o agravante alega que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não obsta o cumprimento de sentença. Assevera que inexiste motivo para obstar ou condicionar o pagamento ou o recebimento de valores nos presentes autos, nos termos do art. 969, do CPC. Ao final, postula a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de determinar ao Juízo a quo que não suspenda o processo originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do processo de origem, sem qualquer condicionante ao levantamento de valores decorrentes do cumprimento de sentença. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 217145030, origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso dos autos, não se controverte que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Contudo, cumpre destacar que o agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que se limita a tecer considerações acerca da probabilidade de seu direito, sem esclarecer os motivos que justificariam a urgência da medida e os riscos concretos decorrentes de sua não concessão. No caso apreço, verifica-se que o d. Juízo a quo determinou a remessa dos autos à contadoria Judicial para elaboração de cálculos, e ao final, após a manifestação das partes e expedição dos requisitórios, condicionou os pagamentos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Nesse aspecto, considerando os vários atos processuais pendentes antes do pagamento dos requisitórios, não resta demonstrado o risco de dano irreparável, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dessa forma, não estando evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do recurso, não subsiste razão para que seja deferida a tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 às 12:48:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora